Tribunal: TJDFT
Processo: 0748556-40.2021.8.07.0016
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-11-22
Data de publicação: 2022-11-28

Ementa:
CIVIL. “E-COMMERCE”. COMPRA DE MICRO-ONDAS, CUJO PAGAMENTO OCORREU POR INTERMÉDIO DA PLATAFORMA DE SERVIÇOS DO REQUERIDO (EMISSÃO DE BOLETO BANCÁRIO). PRODUTO NÃO ENTREGUE. CONSTATAÇÃO DE FRAUDE. EMPRESAS CONVIDADAS EMITEM OS BOLETOS E O DEMANDADO NÃO VIABILIZA A ABERTURA DA RECLAMAÇÃO. EVIDENCIADA FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. FORTUITO INTERNO. NÃO COMPROVADA CULPA EXCLUSIVA DA CONSUMIDORA. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DA EMPRESA. IMPOSITIVA A OBRIGAÇÃO DE RESSARCIR OS PREJUÍZOS SOFRIDOS PELA PARTE CONSUMIDORA. RECURSO IMPROVIDO.
I. Rejeitada a preliminar de ilegitimidade passiva, porquanto o recorrente, por integrar a cadeia de prestação do serviço (gerenciamento de pagamento), responde objetiva e solidariamente pelos danos causados à consumidora pela defeituosa prestação do serviço (Lei 8.078/1990, artigos 7o, parágrafo único, 14, “caput” e 25, § 1o).
II. Mérito.
A. Ação ajuizada pela consumidora, em que pretende a reparação por danos materiais e extrapatrimoniais. Insurgência da parte requerida contra a sentença de parcial procedência (condenação à restituição de R$ 4.144,00).
B. O recorrente sustenta, em síntese, que: i) “é apenas responsável por eventuais falhas decorrentes da prestação dos serviços de pagamento que presta a seus usuários”; ii) “responsabilizar o Mercado Pago por falha no fornecimento do produto pelo vendedor seria o mesmo que responsabilizar as administradoras de cartões de crédito”; iii) “o suposto dano sofrido pela parte recorrida não decorreu de qualquer ato do Mercado Pago”.
C. A questão de direito material deve ser dirimida à luz das normas protetivas do Código de Defesa do Consumidor, de sorte que a requerente, na qualidade de consumidora, tem em seu favor os direitos da inversão do ônus probatório e da plenitude da reparação dos danos (art. 6o), a par da responsabilidade civil objetiva da empresa fornecedora de serviços (art. 14 – teoria do risco do negócio).
D. Nesse prumo, as isoladas alegações do demandado, desacompanhadas de qualquer comprovação, reforçam a verossimilhança dos fatos narrados na petição inicial (falha na prestação do serviço), escudada em consistentes elementos probatórios.
E. De concreto, as provas evidenciam que: i) em 05.7.2021, a requerente comprovou o pagamento do micro-ondas, por intermédio do requerido (boleto bancário), no valor de R$ 4.144,00, cujo beneficiário seria uma conta do “Mercadopago.com Representações LTDA” (ids 40202176 e 40202177); ii) em 17.7.2021, a requerente não obteve êxito em cancelar a compra, uma vez que o “site” onde ela teria adquirido o produto teria se utilizado de uma “conta convidada” (conta ainda não ativa na plataforma de serviços), o que teria impedido a abertura de “reclamação” e a consequente restituição dos valores desembolsados (“Quando a compra foi gerada no site onde comprou este micro-ondas, foi usada uma conta ‘convidada’, ou seja, é um tipo de conta que não está ativa ainda no Mercado Pago, foi digitado um e-mail de uso pessoal. Então como a conta ficou válida depois dessa compra, com este e-mail ppra**felix@gmail.com, o pagamento não aparece em Atividades e por isso, não tem como abrir uma reclamação, pois a compra não ficou vinculada ao Mercado Pago” – id 40202179, p. 8).
F. A circunstância de o requerido permitir que “contas convidadas” emitam boleto, e a posterior alegação de impossibilidade de abertura de “reclamação” das eventuais vendas realizadas por essas contas resultaria em comportamento contraditório, o qual é vedado pelo ordenamento jurídico (nemo potest venire contra factum proprium), inclusive por violar a boa-fé objetiva.
G. No contexto, o requerido não comprovou, de forma inequívoca, qualquer ação/omissão da parte consumidora que pudesse ter sido exclusivamente a causa determinante do prejuízo suportado. Fato é que o requerido ofertou serviço sem a devida segurança necessária à realização do negócio jurídico, o que, por si só, caracterizaria falha na prestação do serviço (Código de Defesa do Consumidor, art. 14, caput e Código de Processo Civil, art. 373, inciso II).
H. Prevalece o entendimento de que “as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias” (Súmula 479 do Superior Tribunal de Justiça).
I. Desse modo, a fraude cometida por terceiro não pode ser considerada ato isolado e exclusivo do infrator (Código de Defesa do Consumidor, art. 14, § 3o, inciso II), razão pela qual tem-se por impositiva a restituição da quantia paga pela consumidora (R$ 4.144,00), conforme consignado em sentença.
III. Rejeitada a preliminar. Recurso conhecido e improvido. Sentença confirmada por seus fundamentos (Lei 9.099/1995, art. 46). Condenado o recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor da condenação (Lei 9.099/1995, art. 55).